Tribunal: TJBA
Processo: 0406625-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0406625-16.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: Angela Cleide Gomes De Assis Advogado(s): MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL EMBARGADO: MARINA NASCIMENTO SILVA Advogado(s):RAYMUNDO DE CERQUEIRA MACIEL, PATRICIA SALES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. IMISSÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. COISA JULGADA MATERIAL DA PARTILHA HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INÉRCIA DURANTE TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de imissão de posse, mantendo sentença que julgou procedente o pedido com base em formal de partilha. A partilha foi homologada em 2007, atribuindo o imóvel à requerente como meeira, enquanto o reconhecimento da união estável entre a embargante e o falecido ocorreu apenas em 2009, com efeitos retroativos a 1999. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando que o direito real de habitação, por ser de ordem pública, não poderia ser negado pela cronologia processual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o caráter de ordem pública do direito real de habitação, mas condicionar sua aplicação à cronologia processual; (ii) saber se houve obscuridade no tratamento do conflito entre a coisa julgada da partilha e o reconhecimento posterior da união estável; (iii) saber se a recusa à produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente possui natureza de ordem pública, visando proteger o direito fundamental à moradia, mas não é absoluto, devendo ser exercido no momento e forma adequados dentro do sistema normativo que contempla regras de inventário e proteção de terceiros. 4. A coisa julgada material formada com a homologação da partilha constitui garantia fundamental de estabilidade das relações jurídicas, cuja desconstituição somente é possível por instrumentos específicos previstos em lei, como ação rescisória ou anulatória. 5. A inércia da embargante durante a tramitação do inventário (2004-2007), seguida de reconhecimento tardio da união estável em 2009, não pode prejudicar terceiros que agiram de boa-fé com base em título judicial válido. 6. O reconhecimento posterior da união estável, embora declare situação preexistente, não possui força para desconstituir automaticamente atos já praticados e consolidados, aplicando-se o princípio da segurança jurídica. 7. O indeferimento de prova testemunhal foi devidamente fundamentado na suficiência da prova documental existente, estando o magistrado investido de discricionariedade para avaliar a pertinência das provas requeridas. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para esclarecimentos, mantendo integralmente o resultado anterior. Tese de julgamento: "1. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente, embora de ordem pública, deve ser exercido no momento processual adequado, não podendo desconstituir automaticamente partilha já consolidada quando reconhecido posteriormente por inércia do interessado. 2. A coisa julgada material da partilha homologada prevalece sobre reconhecimento tardio de união estável quando há proteção de direitos de terceiros adquiridos de boa-fé. 3. A segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas constituem princípios constitucionais que limitam o exercício extemporâneo de direitos sucessórios." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, art. 1.831; CPC, arts. 1.022, 931 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0406625-16.2013.8.05.0001, sendo Embargante Ângela Cleide Gomes de Assis e Embargada Mariana Nascimento Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator